Tribunal: TJDFT
Processo: 0779529-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. INCAPACIDADE CIVIL. GENITORA. DOENÇA DE ALZHEIMER. ESCOLHA DE CURADOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO INTERDITANDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - Ação de interdição proposta pelo filho em relação à genitora, 86 anos, portadora de Alzheimer e distúrbios cognitivos, com quadro de deficiência degenerativa mental e intelectual.
2. Decisão anterior - Sentença de procedência do pedido de interdição, com nomeação do autor como curador da interditanda.
II. Questões em discussão
4. As questões em discussão consistem em examinar (i) a (in)ocorrência do alegado cerceamento de defesa; (ii) a necessidade de substituição do curador nomeado.
III. Razões de decidir
5. A prova testemunhal era impertinente para o julgamento da lide, e a constatação da incapacidade da interditanda para os atos da vida civil foi tomada a partir de robusta e idônea prova produzida no processo. Rejeitada preliminar de cerceamento de defesa.
6. A escolha do curador recaiu sobre o filho que demonstrou, pela prova produzida, maior aptidão para atender aos interesses da genitora curatelada, art. 1.775, §1o, do CC e art. 775, §1o, do CPC.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.775, §1o; CPC, art. 755, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1980328, 0701600-10.2023.8.07.0011, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, j. 19.03.2025.